Tribunal: TJBA
Processo: 8100074-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8100074-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RENATO DE OLIVEIRA AMORIM e outros (2)

Advogado(s): LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES, GUILHERME DA SILVA RI
OS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS
SIMULTÂNEAS. ART. 157, §2º, II E V, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROC
EDÊNCIA. ROBUSTEZ DO ACERVO PROBATÓRIO. CONCURSO DE PESSOAS. DEMONSTRADO O LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CARCTERIZAÇÃO. TEMPO RELEVANTE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VERIFICADA. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE SE COMUNICAM A TODOS OS COAUTORES. ACOLHIMENTO DO PELITO DE CRIME ÚNICO ENTRE O ROUBO DO CAMINHÃO E D
A CARGA. DENÚNCIA QUE NÃO DESCREVE A LESÃO AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DA CARGA TRANSPORTADA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.

PENA-BASE MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CP. CÚMULO DE MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES ANTE O RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO ENTRE OS ROUBOS DO CAMINHÃO E DA CARGA. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANTIDA A NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE.
RECURSO DO PRIMEIRO ACUSADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO E TERCEIRO ACUSADOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelações Criminais Simultâneas interpostas pelos três acusados contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que os condenou, respectivamente, às seguintes penas: ao primeiro, 14 anos e 3 meses de reclusão e 1.290 dias-multa, em regime inicial fechado; ao segundo, 19 anos e 3 meses de reclusão e 1.728 dias-multa; e ao terceiro, 25 anos de reclusão e 2.250 dias-multa, todos em regime fechado, pelas práticas do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, c/c art. 70 do Código Penal, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade.

2. As materialidades dos crimes foram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, Termos de Entrega/Restituição de Objeto, Notas Fiscais da Carga e Laudo Pericial realizado no caminhão subtraído.

3. Por sua vez, ao contrário do que sustentam as defesas, as autorias delitivas emergem da prova colhida sob o crivo do contraditório, em especial pelas declarações judiciais das vítimas e depoimentos dos policiais militares.

4. Nessa linha, importa ressaltar a credibilidade da palavra da vítima que, somada aos depoimentos das testemunhas da acusação, policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos acusados, revelam, com suficiente margem de segurança jurídica, a demonstração da autoria delitiva.

5. Assim, em que pese não ter sido observado, de forma rigorosa, a formalidade prescrita no artigo 226, do Código de Processo Penal quando da realização dos reconhecimentos pessoais na Delegacia, ou de não terem sido repetidos em Juízo, há nos autos outros elementos de prova que consubstanciam a autoria delitiva no caso concreto, notadamente as declarações da vítima e depoimentos das testemunhas da acusação, tanto em sede investigativa, quanto em juízo, bem como pela circunstância da prisão em flagrante na posse dos bens listados no Auto de Exibição e Apreensão, motivo pelo qual nega-se acolhimento à alegação de nulidade, bem como ao pleito de absolvição formulados pelos recorrentes.

6. No tocante ao pedido de decote da majorante do concurso de pessoas, é imperioso a sua manutenção, sobretudo pela prisão em flagrante de três dos quatro autores da ação criminosa. A conclusão decorre da evidente divisão de tarefas e da interação dos agentes durante a execução do delito, um aderindo à conduta do outro, ao propósito de alcançar o objetivo comum – os respectivos roubos, evidenciando-se o liame subjetivo.

7. No mesmo sentido, impõe-se a manutenção da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Frise-se que, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, é prescindível para o reconhecimento da referida majorante, a apreensão e a devida perícia da arma, desde que outros elementos de prova demonstrem efetivamente o seu uso, à exemplo dos depoimentos das vítimas e testemunhas, como ocorreu na espécie.

8. Em relação ao decote da majorante da restrição de liberdade das vítimas, embora a intervenção policial tenha sido rápida, restou comprovado que, consumado o delito, as vítimas permaneceram privadas de liberdade no carro Kia Cerato, que se deslocou junto ao caminhão roubado até serem interceptados em local diverso da subtração, demonstrando restrição de liberdade por tempo juridicamente relevante.

9. Também não se acolhe a tese de afronta ao princípio de individualização da pena, formulado pelo primeiro réu. Nesse contexto, à luz da teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal e em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades, as circunstâncias objetivas do crime comunicam-se a todos os coautores, ainda que não tenham sido os executores diretos dos elementos da conduta delitiva, requisitos presentes no caso.

10. No tocante ao pleito de reconhecimento do crime único entre o roubo do caminhão e sua respectiva carga, formulado pelo primeiro acusado, verifica-se que, embora tenha ocorrido a subtração de bens da empresa, proprietária da carga transportada pelo caminhão, no mesmo contexto fático dos delitos em análise, não se pode caracterizar,
in casu
, o roubo em seu desfavor, posto que a peça acusatória não descreve a lesão ao seu patrimônio em consequência da conduta delitiva praticada. Assim, conquanto o Juízo possa proceder à alteração da capitulação jurídica dos fatos (
emendatio libelli
), permanece vinculado à narrativa fática apresentada na exordial acusatória, em estrita observância ao princípio da correlação entre acusação e sentença.

11. Na primeira fase dosimétrica, mantida a exasperação da pena-base diante da fundamentação idônea e apta a elevação da reprimenda, permanecendo inalteradas as penas basilares: ao primeiro réu, 4 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias-multa, à razão mínima unitária, pela negativação das circunstâncias do crime; ao segundo, 5 anos e 6 meses de reclusão e 96 dias-multa, também a razão mínima unitária, em razão das circunstâncias do crime e da conduta social; e, ao terceiro, 6 anos e 3 meses de reclusão e 139 dias-multa, a razão mínima unitária, diante das circunstâncias do crime, da conduta social e dos antecedentes.

12. Na segunda etapa dosimétrica, não houve insurgências recursais neste ponto e a análise complementar revela que a reprimenda imposta encontra-se adequada e devidamente fundamentada, não merecendo qualquer reforma. Ao primeiro acusado, a pena intermediária permanece no
quantum
aplicado a pena-base (4 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias-multa, à razão mínima unitária); ao segundo, elevou-se a reprimenda em 1/6, resultando na pena de 6 anos e 5 meses de reclusão e 150 dias-multa, à razão mínima unitária, ante a agravante da reincidência; quanto ao terceiro, a pena intermediária restou fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão e 262 dias-multa, também à razão mínima unitária, tendo sido aplicado a fração de aumento de 1/3, em virtude da agravante da reincidência, por duas vezes.

13. Na terceira etapa da dosimetria, fica mantido o afastamento do parágrafo único do art. 68 do Código Penal, uma vez que o referido dispositivo não impõe a adoção de apenas uma causa de aumento, mas apenas exige fundamentação idônea quando se opta pela cumulação, o que acertadamente foi realizado pelo Juízo sentenciante.

14. Diante disso, inalterado o
quantum
de 1/2 para as majorantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade e, sucessivamente, o aumento de 2/3 pelo emprego da arma de fogo, mantém-se as penas definitivas, para cada crime de roubo, em 11 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 430 dias-multa, à razão mínima unitária, para o primeiro acusado; em 16 anos e 15 dias de reclusão e 576 dias-multa, à fração mínima unitária, para o segundo réu; e em 20 anos e 10 meses de reclusão e 750 dias-multa, à razão mínima unitária, para o terceiro recorrente.

15. Ademais, diante do reconhecimento do crime único entre os roubos praticados em desfavor das vítimas pessoas jurídicas (empresa proprietária do caminhão e empresa proprietária da carga transportada), reduz-se a fração aplicada para o concurso formal para 1/6. Fixa-se as penas totais: para o primeiro acusado

em

13 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão, e o pagamento de 860 dias-multa, à razão mínima unitária; para o segundo réu em

18 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão, além de 1.152 dias-multa, à fração mínima unitária; e para o terceiro recorrente em

24 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 1.500 dias-multa, também à razão mínima unitária.

16. Fica mantido o regime inicial fechado, em observância ao art. 33, §2º, “a”, do Código Penal. Sob esse viés, ao contrário do que alega a defesa do segundo e terceiro acusados, o regime fixado está em consonância com a reprimenda aplicada e com as circunstâncias evidenciadas nos autos, pelo que não se acolhe o pleito defensivo de aplicação do regime semiaberto ou aberto.

17. No mesmo sentido, inviável o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não se encontram preenchidos os requisitos descritos no art. 44, inciso I, do Código Penal.

18. Em relação ao pelito do recurso em liberdade, observa-se que o
decisum
recorrido encontra-se devidamente respaldado na gravidade em concreto do delito – roubo triplamente majorado -, reveladora do potencial periculosidade dos recorrentes e apto a fundamentar a manutenção da segregação cautelar, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia e tendo os acusados permanecido custodiados durante toda a instrução processual, não se mostra adequada a soltura dos apelantes depois da condenação em Juízo de primeiro grau e devidamente confirmada em Segunda Instância.

RECURSO DO PRIMEIRO ACUSADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DO SEGUNDO E TERCEIRO ACUSADOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8100074-68.2024.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, interposto por DAVID DOS SANTOS SILVA, GILVAN DA PAZ SANTOS E RENATO DE OLIVEIRA AMORIM em face do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo primeiro acusado, bem como conhecer e negar provimento ao apelo interposto pelo segundo e terceiro acusados, nos termos do voto condutor.

8